Tribunal: TJMT
Processo: 1027933-11.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027933-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil e ambiental. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Dano ambiental. Natureza propter rem. Ilegitimidade passiva afastada. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Adenilson da Silva Melo contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (autos nº 1001288-74.2023.8.11.0099), oriunda da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que rejeitou a impugnação à execução fundada em alegada ilegitimidade passiva. O agravante alegou não mais ser possuidor ou proprietário da área objeto da obrigação ambiental firmada em acordo homologado judicialmente, sustentando o cerceamento de defesa pela ausência de fase probatória e postulando o reconhecimento de sua exclusão do polo passivo da demanda.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de fase probatória para apuração da perda da posse e da propriedade do imóvel configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o agravante pode ser excluído do polo passivo da execução de obrigação ambiental, diante da alegada ausência de domínio ou posse da área objeto do acordo homologado.

III.
Razões de decidir

3. O indeferimento do pedido de exclusão do polo passivo sem a abertura de fase instrutória não configura cerceamento de defesa quando a parte não apresenta prova mínima ou documentos que corroborem suas alegações, conforme dispõe o art. 1.017 do CPC e o art. 5º, LV, da CF/1988.

4. O contraditório e a ampla defesa não garantem à parte o direito irrestrito à produção de provas quando ausente a demonstração de plausibilidade das alegações.

5. A ausência de documentos idôneos para comprovar a perda da posse, a alegada rescisão contratual ou a real impossibilidade de cumprimento da obrigação inviabiliza o acolhimento da impugnação, nos termos do art. 525, §1º, do CPC.

6. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, vinculando-se ao imóvel e podendo ser exigidas do atual ou do anterior proprietário ou possuidor, à escolha do credor, conforme entendimento consolidado no STJ e no TRF1.

7. O agravante assumiu expressamente, em acordo judicial homologado, a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações ambientais, não podendo se eximir delas sem a devida comprovação documental de fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente.

IV.
Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes cita
dos: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10, 525, §1º, e 1.017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; TRF1, AC 1002796-23.2017.4.01.3900, Rel. Des. Fed. Rafael Paulo, DJe 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por ADENILSON DA SILVA MELO contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (autos nº 1001288-74.2023.8.11.0099), em trâmite na Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para produção de prova sobre a rescisão contratual e perda da posse do imóvel, o que implicaria afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como violação ao art. 10 do CPC.

No mérito, argumenta que, por não mais ser proprietário ou possuidor da área, conforme alegada rescisão contratual do negócio firmado com terceiro, não poderia ser compelido ao cumprimento das obrigações constantes do acordo judicial, dado o caráter
propter re
m das obrigações ambientais, cuja responsabilidade recairia sobre o atual titular do domínio ou da posse do bem. Invoca, nesse contexto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada que reconhecem a transmissibilidade das obrigações ambientais ao sucessor na posse ou domínio.

Aponta, ainda, que a área objeto da obrigação encontra-se ocupada por terceiros, em decorrência de invasão, circunstância que comprometeria, de forma absoluta, o cumprimento das obrigações acordadas. Salienta que há processo judicial (nº 1004577-05.2017.8.11.0041) tratando dos conflitos possessórios e das infrações ambientais subsequentes atribuídas aos invasores.

Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os atos executórios determinados no cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sua manifestação, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando, inicialmente, que o agravante não apresentou qualquer prova documental idônea capaz de comprovar a alegada rescisão contratual com o Sr. José Bráulio, a quem teria transferido 50% do imóvel.

Destaca que o recorrente não pode se beneficiar da própria torpeza, considerando que, à época da assinatura dos acordos judiciais, já tinha ciência da existência de conflitos possessórios sobre a área denominada Fazenda Pau D’Alho, conforme o próprio processo mencionado (nº 1004577-05.2017.8.11.0041), datado de 2017.

As invasões, segundo o Parquet, são recorrentes e anteriores ao acordo firmado em junho de 2023, sendo que o agravante assumiu, com plena consciência, as obrigações pactuadas.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, porquanto a decisão foi proferida sem lhe oportunizar a produção de provas que demonstrariam a perda da posse e da propriedade da área em questão, invadida por terceiros.

Tal alegação, todavia, não se sustenta.

Conforme preceitua o artigo 1.017 do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante instruir o agravo de instrumento com as peças necessárias à compreensão da controvérsia e à demonstração do alegado. No mesmo sentido, é ônus da parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo adversário apresentar os elementos probatórios mínimos que corroborem suas alegações.

No presente caso, o agravante limitou-se a narrar, de forma genérica, que teria havido a perda da posse da área objeto do acordo homologado judicialmente, sem, contudo, instruir sua manifestação com qualquer documentação idônea capaz de demonstrar tal situação jurídica. Ausente essa comprovação mínima, é plenamente legítima a decisão que indefere pedido, sem necessidade de dilação probatória, especialmente quando já superada essa fase e não demonstrada a plausibilidade das alegações.

Importa ressaltar que não houve, tecnicamente, indeferimento de produção de prova. O que se verificou foi o indeferimento do pedido de exclusão do polo passivo formulado pelo agravante, por ausência de lastro probatório mínimo que justificasse o acolhimento da pretensão, o que não exige, por si só, a abertura de fase instrutória. Ademais, o agravante tinha plena ciência da existência da ação de conflito possessório (processo nº 1004577-05.2017.8.11.0041), a qual tramitava desde 2017, sendo notório que poderia ter desde logo instruído sua manifestação com os documentos pertinentes.

O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não implicam em direito irrestrito à produção de provas, sobretudo quando a parte, por sua inércia ou deficiência instrutória, não colabora com o esclarecimento dos fatos, especialmente no presente caso, que se trata de cumprimento de impugnação ao cumprimento de sentença e inobservância ao disposto no art. 525, § 1º, do CPC. A atividade jurisdicional demanda lealdade processual e diligência na prática dos atos, sob pena de se converter o processo em instrumento de procrastinação e insegurança jurídica.

Assim, o indeferimento do pedido de exclusão do polo passivo, sem a abertura de fase probatória, diante da inexistência de indícios minimamente consistentes e do conhecimento prévio do agravante sobre os fatos narrados, não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular e legítimo da atividade jurisdicional.

Ante o exposto,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO – (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se infere dos autos, o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando não mais ser o proprietário do imóvel objeto da execução de obrigação de fazer derivada de acordo judicial homologado nos autos principais.

Segundo a narrativa constante dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu o cumprimento de sentença em desfavor do agravante, em razão do descumprimento de obrigações firmadas em acordos judiciais celebrados para reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento na Fazenda Pau D’Alho, cujo total desmatado alcança 434,43 hectares.

Em impugnação, o agravante/executado alegou que, logo após o acordo,

ao tempo da execução, já havia alienado o imóvel, de modo que não poderia ser responsabilizado pelo inadimplemento das obrigações, carecendo, portanto, de legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

A decisão agravada afastou a alegação de ilegitimidade passiva, por ausência de comprovação mínima do alegado.

Irresignado, interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Em resumo, a controvérsia tem origem no descumprimento de obrigações pactuadas em acordo homologado judicialmente no bojo das ações civis públicas nº 1001009-59.2021.8.11.0099 e nº 1000413-07.2023.8.11.0099, cujo objeto era a reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento ilegal verificado na Fazenda Pau D’Alho, com área total atingida de 434,43 hectares.

Com acerto, o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante com fundamento na ausência de demonstração mínima da alegada ilegitimidade passiva, bem como pelo não atendimento ao disposto no art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consoante se depreende dos autos, a obrigação imposta ao executado tem por objeto a reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento ilegal praticado na área denominada Fazenda Pau D’Alho, tendo o agravante assumido, por meio de acordo judicial homologado, a responsabilidade pelo cumprimento de diversas obrigações, entre elas: (i) o cercamento e isolamento da área degradada, com o plantio de espécies nativas e frutíferas; (ii) o pagamento de indenização por dano moral coletivo mediante doações a instituições beneficentes; e (iii) o custeio de capacitações técnicas na área da saúde.

O agravante, em sua impugnação, alegou não ser mais proprietário ou possuidor da área, afirmando que esta teria sido objeto de invasão por terceiros. No entanto, não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a perda da posse, a rescisão do contrato ou a real impossibilidade de cumprimento da obrigação, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova.

Conforme bem destacado na decisão recorrida, o cumprimento de sentença se submete à disciplina do art. 525 do CPC, sendo ônus do executado demonstrar de forma clara e documental qualquer causa extintiva ou modificativa da obrigação imposta.

O §1º do referido dispositivo enumera, de forma taxativa, as matérias que podem ser alegadas em impugnação, exigindo, para sua apreciação, a apresentação de provas idôneas que sustentem as alegações. No caso, o agravante não se desincumbiu desse ônus, o que justifica o indeferimento do pedido.

Além disso, trata-se de obrigação ambiental, de natureza
propter rem,
a qual vincula o imóvel e pode ser exigida tanto do atual quanto do anterior proprietário ou possuidor, a critério do credor, conforme reconhecido pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 623, bem como no recente julgamento do TRF1, cuja ementa destaca:

“As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (TRF1 – AC 1002796-23.2017.4.01.3900, Rel. Des. Fed. Rafael Paulo, DJe 24/04/2024).

Assim, mesmo que houvesse prova da cessão de direitos ou da perda da posse, o agravante permaneceria responsável pelo cumprimento da obrigação assumida perante o Poder Judiciário, não se eximindo de tal responsabilidade mediante simples alegações, cabendo-lhe, se for o caso, buscar eventual reembolso em ação própria contra o atual ocupante do imóvel.

Dessa forma, ausente qualquer prova robusta e tempestiva da ilegitimidade passiva alegada, correta a decisão agravada ao rejeitar a impugnação e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e:

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025